Tribunal: TJDFT
Processo: 0768276-56.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL E PARTILHA DE BENS. EXCLUSÃO DE AUTOMÓVEL DA PARTILHA. INVIÁVEL. AQUISIÇÃO NA VIGÊNCIA DA UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA MANTIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EQUILÍBRIO. ALTO VALOR DA CAUSA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Pelo que se extrai dos autos, ficou patente a união estável entre os contendentes, cabendo o regime da comunhão parcial de bens (art. 1.725 do Código Civil): No que tange à união estável, concordam os litigantes acerca de sua existência, bem como a data final, em 15/11/2022.

2. O financiamento do veículo representa uma pequena parte (R$ 26.446,00) do custo total do carro, que foi de R$ 136.000,00. 2.1. Adicionalmente, duas parcelas foram pagas (01/10/2022 e 01/11/2022) enquanto o relacionamento ainda perdurava, indicando que houve uma contribuição conjunta para a aquisição deste automóvel pela autora. 2.2. Não apenas o patrimônio comum do ex-companheiro deve ser partilhado, mas também o patrimônio adquirido pela ex-companheira durante o relacionamento, pois presumido o esforço comum.

3. Ao fixar honorários de sucumbência em processos com altos valores envolvidos, o juiz deve equilibrar a justa remuneração dos advogados com a preservação do acesso à justiça, evitando que as despesas processuais se tornem um obstáculo intransponível para as partes. 3.1. Esta é a direção que nos aponta a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, especialmente quando a ação é parcialmente procedente. 3.2. Isso reforça a função social e democrática do direito e do sistema judiciário, garantindo que a justiça seja acessível e equitativa, respeitando os princípios de razoabilidade e proporcionalidade.

4. Recursos conhecidos e desprovidos.